Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA. INOCORRÊNCIA. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO GRAVE. AMPUTAÇÃO DE QUATRO DEDOS. PERDA ANATÔMICA E FUNCIONAL DA MÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPLETA. VALOR INDENIZATÓRIO. 70% (SETENTA POR CENTO) DO VALOR MÁXIMO DA COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não constitui cerceamento de defesa a inexistência de perícia médica na hipótese dos autos.
2. A amputação de quatro dedos de uma das mãos compromete a funcionalidade do segmento corporal atingido, trazendo não apenas sequelas de natureza estética, mas também incapacidade para desempenho de atividades laborais e cotidianas.
3. Em se tratando de invalidez permanente parcial completa decorrente de perda funcional de um segmento corporal, as lesões devem ser enquadradas na tabela anexa à Lei no 11.945/2009 e o segurado tem direito à indenização securitária no percentual de 70% (setenta por cento) sobre o valor máximo da cobertura.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.